Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707625-65.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA ALVES DUTRA, ALEXANDRE ALVES RAMOS APELADO: CONSTRUTORA ELDORADO S/A REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Gabriela Alves Dutra e Alexandre Alves Ramos contra a sentença que, nos autos da ação de resolução contratual proposta contra Construtora Eldorado S.A., rejeitou os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 37141650). Foram juntados, no momento de interposição do recurso, pretensos documentos novos aos autos (id 37141656). Intimem-se os apelantes para que se manifestem, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea das supramencionadas provas documentais, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator